Tribunal: TJDFT
Processo: 0721539-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENTENÇA QUE APROVA AS CONTAS. OBJETIVO DA AÇÃO. QUESTÕES QUE NÃO DIZEM RESPEITO À PRESTAÇÃO DE CONTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal se as razões recursais estão associadas à matéria decidida, de forma clara e especificada, e permitem a análise dos fundamentos pelo Tribunal.
2. Aquele que for nomeado curador tem o dever legal de prestação de contas de sua administração, em razão do exercício da posse dos bens do curatelado, exegese dos arts. 1.755, 1.774 e 1.781 do CC.
3. A ação de prestação de contas tem como objetivo tão somente a apresentação de receitas e despesas como forma de proteção judicial ao melhor interesse patrimonial do curatelado.
4. Questões que não dizem respeito à especificação das receitas ou despesas não devem ser decididas na ação de prestação de contas.
5. A imposição de multa por litigância de má-fé demanda a presença dos requisitos do art. 80, do CPC, não verificados na espécie.